Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723269-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA AGRAVADO: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO RODRIGUES PAPA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO AS, processo n. 0724228-23.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela antecipada. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 48094968). Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 166764612, na qual Sua Excelência a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial. Transcrevo a parte dispositiva: “(...)Ao cabo do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para: a) Declarar inexistente, e, portanto, inexigível, em relação à parte autora, o débito no valor de R$ 913,14 (novecentos e treze reais e quatorze centavos), vinculado ao contrato de no 1539007, que teria ensejado a anotação restritiva indevidamente lançada (ID 161463745), e determinar, por consequência, o seu cancelamento, com a consequente exclusão da restrição cadastral; b) Condenar a ré ao pagamento de compensação pelos danos extrapatrimoniais causados ao autor, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigida, desde a presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, eis que se trata de responsabilidade de fundo contratual. Por força da sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator